Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736732-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: CLEUSA LOUZADA DIAS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alpha Planejamento Financeiro Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Cleuza Louzada Dias (proc. no 0715001-14.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida da agravada até o pagamento do débito objeto da demanda (ID no 107232931). 2. Nas razões de ID no 30782643, a agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC é relativa. 3. Argumenta que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. 4. Cita jurisprudência. 5. Destaca que a agravada é servidora pública e recebeu vencimentos de R$ 9.129,51 em setembro de 2021. 6. Esclarece que, apesar de citada, a agravada não pagou a dívida de R$ 44.627,62 nem opôs os respectivos embargos. 7. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, para que sejam penhorados 30% do salário líquido da executada/agravada. 8. Preparo comprovado (IDs no 30783520 e no 30783521). 9. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID no 30812422). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 32530455). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 30812422): “6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida originou-se de ação monitória (cártulas de cheque). Durante mais de 1 ano de tramitação da demanda, já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante, sem sucesso. Acrescenta-se o fato de que a agravada foi citada e não quitou o débito ou se defendeu. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 14. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 44.627,62 (ID no 30782643, pág. 8). A agravada é servidora pública aposentada, psicóloga, recebeu salário líquido de R$ 9.129,51 no mês de setembro desse ano (ID no 30783526). 15. Inexistem elementos probatórios nos autos principais hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação da tutela recursal e determino a penhora de 30% (trinta por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, Cleusa Louzada Dias, CPF no 287.350.301-78, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 44.627,62), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 17. O Direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 18. A concessão da medida pleiteada é possível para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o). Ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, deve ser preservada quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana. 19. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 20. O cumprimento de sentença teve início no dia 2/8/2021. Todas as diligências requeridas e realizadas para localizar bens e valores registrados em nome da devedora foram infrutíferas (SisbaJud ID n o 105151940, RenaJud ID n o 105576581, proc. no 0715001-14.2020.8.07.0001). 21. A dívida é inconteste e já alcança R$ 44.627,62 (ID no 30782643, pág. 8). A agravada é servidora pública aposentada, psicóloga, e recebeu salário líquido de R$ 9.129,51 em setembro de 2021 (ID no 30783526). 22. Não há provas no processo originário hábeis de que a constrição implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravada, que recebe cerca de sete salários mínimos e meio. 23. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 30812422e dou provimento ao recurso. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no ID no 30812422, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do vencimento/salário líquido da executada/agravada. Reformo a decisão agravada. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro